Tribunal: TJDFT
Processo: 0752255-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752255-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se a ausência de pedido de tutela de urgência recursal no caso à baila. Nesse descortino, considerando que à parte recorrida ainda não foi oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, e no intuito de evitar futura alegação de nulidade, deve-lhe ser garantido o contraditório e a ampla defesa, em respeito ao devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo comum legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator